Tribunal: TJES
Processo: 5005196-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005196-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PENTA TOOL'S IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ABRASIVOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MONTRESOR & C S.R.L.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 5005196-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PENTA TOOL’S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ABRASIVOS LTDA. - EPP

AGRAVAD
A
:
MONTRESOR & C.S.R.L.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PENTA TOOL'S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ABRASIVOS LTDA – EPP
contra a r
esp
eitável
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que, nos autos de
ação de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora
agravante
e, no mesmo ato, converteu a indisponibilidade de fls. 135 dos autos originários em penhora (ID 1660675).

Defende a autora deste instrumento que,
“a quantia tornada indisponível e posteriormente objeto da penhora é utilizada pela recorrente para manutenção de sua atividade empresária, sendo indispensável à manutenção e funcionamento da empresa. Isto, pois os valores objeto de bloqueio judicial se referem ao fluxo de caixa da agravante, compondo o faturamento da sociedade, valores estes utilizados para cobrir suas despesas operacionais, tais como insumos, fornecedores, tributos, salários de funcionários, obrigações contratuais e outros, na forma como se vê nas notas fiscais, boletos e duplicatas que foram anexadas à impugnação e que seguem anexas ao presente recurso”.

Explica que o contrato social da agravante, já acostado aos autos, comprova que é uma empresa de pequeno porte, funcionando atualmente em um ponto comercial em bairro residencial da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, não movimentando valores capazes de mantê-la em atividade, caso mantida a penhora dos valores existentes em suas contas bancárias.

Reitera que,
“
n
o caso concreto, os valores bloqueados se referem ao capital de giro da recorrente, valores estes utilizados para manutenção de sua atividade empresarial. Certo é que os recursos mantidos em conta-corrente e poupança constituem exemplos da limitação da responsabilidade patrimonial (artigo 833, V e X, do novo CPC). No caso de conta destinada ao pagamento de salários, a isenção não decorre da natureza da verba – sem transferência aos credores, o dinheiro não assume papel alimentar —, mas sim, da vinculação à subsistência da sociedade empresária. Na ausência de pagamento de mão de obra, a entidade deixará de funcionar, comprometendo a garantia de sobrevivência mínima extraída proporcionalmente do artigo 833, V e X, do novo CPC”.

Informa que,
“
a
ação monitória originária foi ajuizada tendo como causa de pedir a relação negocial mantida entre as partes, onde a recorrente teria adquirido um maquinário da agravada e não efetuado o pagamento na forma devida. Como mencionado em sede de defesa, referido maquinário fora, na verdade, vendido a terceiros, que não tendo efetuado o pagamento, ocasionou o ajuizamento de ação pela ora executada (autos nº 0010360-06.2016.8.08.0011), processo este em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES”
.

Ressalta que
“naqueles autos vê-se que fora reconhecido o crédito da empresa ora recorrente, estando o processo em fase de cumprimento de sentença, onde então fora pleiteada a realização de constrição judicial sobre a máquina denominada Lola 300 Montresor, ou seja, a mesma máquina que ensejou a propositura da presente ação”.

Alega ser possível, no caso, a substituição da penhora, na forma ditada pelo Art. 847 do CPC.

Baseado no exposto, pugna pela antecipação da tutela recursal para que a penhora sobre suas contas seja afastada ou, alternativamente, para que a penhora seja substituída, ou, ainda, para que seja liberado 70% (setenta por cento) do valor bloqueado pelo SISBAJUD, mantendo-se a penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) daquele valor, para que assim não ocorra o excesso de penhora e seja inviabilizada a manutenção da empresa
agravante
, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor elucidação e visando delimitar justificadamente a matéria objeto de apreciação, transcrevo
“ipsis litteris”
o dispositivo da decisão objurgada:

“
Diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 139/147 e, amparado no art. 854, § 5º do CPC, CONVERTO a indisponibilidade de fls. 135, em PENHORA, independente de lavratura de termo, mantendo, via de consequencia, o bloqueio efetivado via SISBAJUD. De outra parte, o numerário só será liberado à exequente depois do trânsito em ju
lgado desta decisão.”

Entendo que o entendimento há de ser mantido.

No caso, nesta fase processual, a
empresa agravante
pugna pela liberação do valor penhorado em sua conta.

A respeito
, a meu sentir, com acerto afirmou o Douto
Juízo
“a quo”

que
“apesar de sustentar que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção de suas atividades, apresentou apenas contracheques de funcionários, guia de pagamentos e notas fiscais, os quais, por si só não comprovam que o numerário era destinado ao seu fluxo de caixa, tanto é que não juntou um extrato sequer das contas. Além disso, em vez de apresentar balanço ou demonstrativo de caixa do mês do bloqueio, apresentou de outubro/2020 a janeiro/2021, a maioria com saldo positivo, o que não demonstra comprometimento do equilíbrio financeiro da empresa”.

Neste recurso, igualmente, não consta um único balanço patrimonial atualizado ou mesmo EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA ORA AGRAVANTE, para que um parâmetro acerca de seu fluxo de caixa, pudesse ser formado, pois, foram apresentados apenas contracheques de funcionários, guia de pagamentos e notas fiscais, que, por si só, são incapazes de demonstrar que o valor bloqueado era destinado ao seu fluxo de caixa.

Ademais, saliento que, a agravante apresentou balanços/demonstrativos de caixa, do mês de outubro/2020 a janeiro/2021, inexistindo nos autos referido do documento que diga respeito ao mês do efetivo bloqueio.

Nessa toada, importante também, tecer considerações no sentido de que os balanços/demonstrativos de caixa, em sua maior parte tem saldo positivo, o que por si só, não demonstra desequilíbrio financeiro da empresada agravada.

Assim, não é possível o levantamento do bloqueio, tendo em vista que a penhora em dinheiro melhor atende aos interesses do credor e não ficou demonstrado o suposto prejuízo às atividades da executada/agravante.

Isso porque a execução deve ser realizada em benefício do credor, conforme disposição do art.
797
do
CPC
e, ainda que vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme previsão do art.
805
do mesmo diploma legal, este princípio deve ser aplicado em coerência com o direito à tutela efetiva perseguida pelo credor, principalmente no que tange à facilidade e a rapidez da execução. Vejamos os referidos artigos:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Nesse prisma, o art.
835
do
CPC
, ao estabelecer a gradação da penhora, arrola em primeiro lugar o dinheiro, em espécie, em depósito ou em aplicação em instituição financeira, preferência essa que somente deve ser preterida mediante a apresentação de excepcional motivo devidamente comprovado pelo executado, o que não ocorreu no presente caso.

Para melhor elucidação, transcrevo "ipsis litteris" o artigo supra:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora de numerário mantido em conta-corrente da empresa. Possibilidade. Ausente demonstração de que o valor penhorado constitua o total do capital de giro da empresa, capaz de comprometer o exercício de suas atividades.
Sem legitimidade para arguir a prescrição do artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.
Sem prova de ser conta utilizada exclusivamente para o pagamento dos salários dos empregados e de verbas rescisórias. Impenhorabilidade que somente alcança quantias decorrentes de salário de empregados, não a verba do empregador que apenas se diz destinada àquele fim.
Agravo não provido. (TJES - AI 2081537-18.2022.8.26.0000; Ac. 15742164; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 07/06/2022; DJESP 10/06/2022; Pág. 2867)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE É DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS E DE QUE PENHORA COMPROMETE AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Não restando demonstrando o prejuízo às atividades da executada, não há como proceder o levantamento do da penhora realizada na conta corrente da empresa devedora, pois conforme a lei processual a penhora em dinheiro tem preferência para melhor atender aos interesses do credor.
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0011377-78.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 30.05.2022) (TJ-PR - AI: 00113777820228160000 Londrina 0011377-78.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 30/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PENHORA ONLINE. SISBAJUD.
I – CADERNETA DE POUPANÇA. PESSOA FÍSICA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO LEGAL. ART.
833
,
X
, DO
CPC
. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA. REFORMA DA DECISÃO. II –
CONTAS BANCÁRIAS DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE É DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS E DE QUE PENHORA COMPROMETE AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. I – “Nos termos do artigo
833
,
X
, do
Código de Processo Civil de 2015
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não comportando interpretação extensiva (...)” (TJPR - 15ª C.Cível –
0044942-38.2019.8.16.0000
- Goioerê - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 23.10.2019).
II – “Não comprovada a destinação para pagamento de funcionários do valor bloqueado em conta corrente da pessoa jurídica, deve ser mantida a constrição”.
(TJPR - 15ª C.Cível -
0016291-30.2018.8.16.0000
- Santa Helena - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 12.02.2020).RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR - 15ª C.Cível -
0062670-24.2021.8.16.0000
- Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 29.01.2022)”.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE É DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS. PROVA EFETIVA. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO DESBLOQUEIO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar o atributo da impenhorabilidade de seus créditos por se tratar de fato impeditivo do direito do credor. No caso, não há nos autos indicativo concreto de que o valor bloqueado da conta se encontra diretamente destinado ao pagamento dos funcionários ou é imprescindível para a continuidade das atividades da empresa.
Agravo de instrumento não provido (TJPR - 15ª C.Cível - 0034283-96.2021.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 09.08.2021) (TJ-PR - AI: 00342839620218160000 Pato Branco 0034283-96.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

Além disso
, como bem lembrado
na decisão vergastada
,
“
o
s valores depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, e não em nome do trabalhador assalariado pessoa física, não detêm natureza alimentar e não são equiparados a salário (art. 833, IV, do CPC) porque, em conjunto com as demais receitas, compõem o faturamento da empresa
”
(TRF-4 – AG: 50341824520184040000 5034182-45.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 19/05/2020, TERCEIRA TURMA).

Alhures, em
relação
à
possibilidade de substituição da penhora ventilada neste recurso,
a decisão objurgada
com acerto registrou que
“ainda que o art. 805, estabeleça que a execução seja efetivada pelo meio menos gravoso, a seu turno o art.797, ambos do CPC, reza que seja feita no interesse do exequente. Além disso, a substituição ofertada, foi rejeitada pela exequente, até porque indicou bens que se encontra na posse de terceiro, sem qualquer menção ao seu estado de conservação/valor de mercado”
.

A fim de corroborar referido entendimento, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓR
IA. PENHORA DE
ATIVOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL.
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
SUBSTITUIÇÃO
DO BEM CONSTRITO. INVIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DEFERIDA. 1. As notas fiscais acompanhadas de prova da prestação de serviço são aptas a lastrear a ação monitória, sendo que a penhora eletrônica de depósitos e aplicações financeiras prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A oposição de embargos monitórios na origem não impede o ato constritivo, vez que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando sopesados os sérios indícios de insolvência da organização social. 3. A organização social não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores constritos neste feito são oriundos de recursos repassados por fundos estaduais de saúde. Logo, não há que se falar em violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. 4.
A penhora em dinheiro não ofende o princípio da menor onerosidade, sendo legítima a recusa da agravante de substituição por bem imóvel, dada a ordem de preferência do artigo 835, inciso I, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar deferida em parte.
(TJES
; AI 0031601-56.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

De igual modo é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA
– IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA.
A substituição da penhora deve ser analisada pelo credor e não pelo devedor, atendendo, aos requisitos previstos pelo CPC.
(...) (TJ-MG – AI: 10000220239115001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, em todos os seus termos.

Posto isto,
CONHEÇO

d
o recurso de agravo de instrumento

interposto p
or

PENTA TOOL’S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ABRASIVOS LTDA. - EPP

e, no mérito,
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada que
rejeitou a impugnação apresentada pela ora
agravante
e, no mesmo ato, converteu a indisponibilidade de fls. 135 dos autos originários em penhora (ID 1660675).

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2022 às 18:14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42932428062022
.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
B
LO
QUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE É DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS. PROVA EFETIVA. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO DESBLOQUEIO.

SUBSTITUIÇÃO
DO BEM CONSTRITO. INVIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Neste recurso, não consta um único balanço patrimonial atualizado ou mesmo EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA ORA
AGRAVANTE
, para que um parâmetro acerca de seu fluxo de caixa, pudesse ser formado, pois,
foram apresentados apenas contracheques de funcionários, guia de pagamentos e notas fiscais, que, por si só, são incapazes de demonstrar que o valor bloqueado era destinado ao seu fluxo de caixa.

2.
O
s balanços/demonstrativos de caixa, em sua maior parte tem saldo positivo, o que por si só, não demonstra desequilíbrio financeiro da empresada agravada.

3.

A
execução deve ser realizada em benefício do credor, conforme disposição do art.
797
do
CPC
e, ainda que vigore em nosso ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme previsão do art.
805
do mesmo diploma legal, este princípio deve ser aplicado em coerência com o direito à tutela efetiva perseguida pelo credor, principalmente no que tange à facilidade e a rapidez da execução.

4.
O
art.
835
do
CPC
, ao estabelecer a gradação da penhora, arrola em primeiro lugar o dinheiro, em espécie, em depósito ou em aplicação em instituição financeira, preferência essa que somente deve ser preterida mediante a apresentação de excepcional motivo devidamente comprovado pelo executado, o que não ocorreu no presente caso.

5
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O MONTANTE É DESTINADO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS E DE QUE PENHORA COMPROMETE AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. Não restando demonstrando o prejuízo às atividades da executada, não há como proceder o levantamento do da penhora realizada na conta corrente da empresa devedora, pois conforme a lei processual a penhora em dinheiro tem preferência para melhor atender aos interesses do credor.RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0011377-78.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 30.05.2022)
(TJ-PR - AI: 00113777820228160000 Londrina 0011377-78.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 30/05/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

6.
“
O
s valores depositados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, e não em nome do trabalhador assalariado pessoa física, não detêm natureza alimentar e não são equiparados a salário (art. 833, IV, do CPC) porque, em conjunto com as demais receitas, compõem o faturamento da empresa
”
(TRF-4 – AG: 50341824520184040000 5034182-45.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 19/05/2020, TERCEIRA TURMA).

7.
E
m
relação
à
possibilidade de substituição da penhora ventilada neste recurso,
a decisão objurgada
com acerto registrou que
“ainda que o art. 805, estabeleça que a execução seja efetivada pelo meio menos gravoso, a seu turno o art.797, ambos do CPC, reza que seja feita no interesse do exequente. Além disso, a substituição ofertada, foi rejeitada pela exequente, até porque indicou bens que se encontra na posse de terceiro, sem qualquer menção ao seu estado de conserv
ação/valor de mercado”
.

8
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – IMPENHORABILIDADE – ÔNUS DA PROVA.
A substituição da penhora deve ser analisada pelo credor e não pelo devedor, atendendo, aos requisitos previstos pelo CPC.

(...)
(TJ-MG – AI: 10000220239115001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

9.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.